Tribunal: TJDFT
Processo: 0718172-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR DE ALUGUEL E IPTU. RETENÇÃO INDEVIDA. DESISTENCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO FRUIÇÃO DO BEM. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de locação de imóvel residencial firmado entre as partes e determiná-la a restituir em favor da terceira autora o valor de R$ 2.900,00, corrigido monetariamente desde o desembolso e juros de mora desde a citação. Em suas razões recursais, a ré/recorrente alega que a sentença é dissonante do conjunto probatório, que a colocação de armários no imóvel foi exigência dos autores/recorridos e, por isso, não há valor a ser restituído em favor deles. Requer a reforma parcial da sentença para que seja afastada a restituição do valor.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 78865041).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a obrigação de pagar (restituir) decorrente de contrato de locação de imóvel.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser dirimida à luz das normas cíveis e da Lei do Inquilinato no 8.245/91.
5. Restou demonstrado que, no dia 30/06/2025, o primeiro, segundo autores/recorridos e a ré/recorrente firmaram contrato de locação de imóvel residencial, cujo valor mensal do aluguel era R$ 2.500,00 e R$ 400,00 de IPTU (ID 78865025), sendo que a terceira autora quem efetuou o pagamento dos R$ 2.900,00 no dia 26/06/2025 (ID 78860954). Contudo, os locatários, no mesmo dia da formalização do negócio jurídico, dele desistiram, e a locadora reteve aquele valor.
6. A alegação recursal de que a sentença contraria as provas dos autos não merece prosperar. Segundo a regra ordinária da distribuição das provas, caberá ao autor produzir prova de fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu produzir provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, CPC.
7. De forma que a parte ré/recorrente não se desincumbiu de demonstrar que a retenção do valor é devida, por decorrer de suposta exigência dos autores/recorridos de colocação de armário e de tanque (ID 78865027 a ID 78865029). Além disso, conforme fundamentado na sentença, tais benfeitorias no imóvel permanecem no patrimônio da locadora.
8. Conforme áudio de ID 78860956, a ré/recorrente dá a entender que havia outras pessoas interessadas na locação do imóvel, de forma que a desistência dos locatários, no mesmo dia da formalização do contrato, sem fruição do bem, não foi suficiente para causar-lhe algum prejuízo econômico. Desse modo, a retenção do valor implica enriquecimento sem causa da ré/recorrente, nos termos do art. 571, CC c/c 884, CC.
9. Portanto, correta a sentença que rescindiu o contrato e determinou o retorno das partes ao status quo ante.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.